Tribunal: TJBA
Processo: 8003516-07.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003516-07.2021.8.05.0141

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. (OVERRULING). TEMA 1.002 DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA 129 DO STJ e DO TEMA 1.022 DO STF.
NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1022. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em face da sentença proferida de
ID 24320408
, na Ação de Obrigação de Fazer de nº 8003516-07.2021.8.05.0141, movimentado contra o
ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Jequié
.

2 - Insatisfeita, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, interpôs o presente recurso de Apelação
(ID.24320416),
argumentando que a sentença deixou de fixar, em face do Estado da Bahia e do Município de Jequié, o pagamento de honorários de sucumbência, em consonância com o disposto na Súmula 421 do STJ, entendendo ser defasado o conteúdo da Súmula, e incompatível com o regime jurídico atual das Defensorias Públicas no Brasil.

3 - Em julgamento colegiado, deu-se parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, reformando a Sentença, apenas para condenar o Município de Jequié a pagar honorários advocatícios, em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia (FAJDPE/B
A), que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, com espeque no art. 85, §2º do CPC.

4 - Foi interposto Recurso Extraordinário pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão prolatado pela Segunda Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

5 - Em decisão proferida pela eminente desembargadora Márcia Borges Faria, 2ª Vice-Presidente, no
(ID n. 54281954)
, foi determinado o retorno dos autos a esta Relatora para fins, sendo o caso, de juízo de retratação pelo órgão colegiado.

6 -
Analisando o Acórdão ao qual pretende o apelante que seja realizado juízo de retratação, entendo assistir razão ao Recorrente.

7 - “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.”

8 -
Assim, no sentido de alinhar o entendimento firmado no Tema
1.002 da repercussão geral
do STJ, mostra-se imperioso o juízo de retratação quanto ao capítulo do Acórdão questionado, de modo a adequar o julgamento ao entendimento firmado pela Corte Superior, para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº 8003516-07.2021.8.05.0141, em que figuram como Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em juízo de retratação
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR22/15